Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-86.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001541-86.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO MARIA NUNES MACHADO - CPF: 568.642.481-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), FABIANA GERALDO MACHADO - CPF: 061.924.621-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARDAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E E OBSCURIDADE - PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS

- Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
; II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."
- Ausentes quaisquer dos
vícios
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil supracitado, devem ser
rejeitados

os
embargos
declaratórios.
- Os
embargos
de
declaração
não se mostram meio
adequado
à
rediscussão
da matéria fático-probatória constante dos autos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes apresentados pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.º 1001541-86.2019.8.11.0007, que retificou a sentença declarando extinto o processo sem resolução de mérito, conforme Art. 485, IX, CPC e julgou prejudicados os recursos.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não considerou que a i) a tutela de urgência foi parcialmente cumprida pelos Entes Estatais, (ii) há interesses na lide que ultrapassam o direito personalíssimo do de cujus – razões pelas quais se mostra imprescindível a confirmação/reforma da tutela antecipada deferida em primeira instância.

Afirma ainda a existência de omissão e contradição na questão atinente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública sendo contraditório pois após a analisar as razões recursais, julgou prejudicados os recursos.

Quanto à omissão, fundamenta inobstante a vedação à percepção de honorários nos moldes da Súmula n. 421/STJ, a tese invocada no Recurso de Apelação aduz sobre a superação do referido verbete sumular.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar (i) a omissão no que concerne à necessidade de manutenção/anulação da tutela de urgência deferida na instância de origem, ante o parcial cumprimento da ordem judicial e o interesse processual que subsiste na matéria em relação aos herdeiros, e (ii) a contradição e a omissão presente no acórdão, de forma a conhecer e julgar o recurso de honorários interposto pela Defensoria Pública, manifestando-se expressamente em relação à invocada superação da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça e ao precedente do Supremo Tribunal Federal..

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes apresentados pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.º 1001541-86.2019.8.11.0007, que retificou a sentença declarando extinto o processo sem resolução de mérito, conforme Art. 485, IX, CPC e julgou prejudicados os recursos.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não considerou que a i) a tutela de urgência foi parcialmente cumprida pelos Entes Estatais, (ii) há interesses na lide que ultrapassam o direito personalíssimo do de cujus – razões pelas quais se mostra imprescindível a confirmação/reforma da tutela antecipada deferida em primeira instância.

Afirma, ainda, a existência de omissão e contradição na questão atinente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Quanto à omissão, fundamenta que, inobstante a vedação à percepção de honorários nos moldes da Súmula n. 421/STJ, a tese invocada no Recurso de Apelação aduz sobre a superação do referido verbete sumular.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar (i) a omissão no que concerne à necessidade de manutenção/anulação da tutela de urgência deferida na instância de origem, ante o parcial cumprimento da ordem judicial e o interesse processual que subsiste na matéria em relação aos herdeiros, e (ii) a contradição e a omissão presente no acórdão, de forma a conhecer e julgar o recurso de honorários interposto pela Defensoria Pública, manifestando-se expressamente em relação à invocada superação da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça e ao precedente do Supremo Tribunal Federal..

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada tais defeitos, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão e contradição, tanto no tocante ao cumprimento parcial da liminar, que ensejaria o julgamento do mérito da demanda, quanto por não considerar que os argumentos trazidos a análise da questão atinente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Manuseando os autos, constato que as alegações da embargante não merecem amparo, uma vez que o acórdão embargado analisa toda a matéria posta e expõe que houve a perda do objeto da demanda, em razão do óbito da parte autora, uma fez que se trata de ação personalíssima.

Quanto a alegação de que a tutela de urgência fora parcialmente cumprida e, portanto, persiste o interesse no desfecho da demanda com o pronunciamento do mérito, não merece guarida vez que a liminar fora deferida para disponibilizar leito de UTI, com posterior realização de procedimento médico, confira:

Posto isso, DEFIRO A LIMINAR para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Carlinda/MT PROMOVAM, DE FORMA SOLIDÁRIA e INDEPENDENTEMENTE DE ÓBICES BUROCRÁTICOS, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todo o tratamento médico indispensável para o pronto estabelecimento da saúde do Autor, consistente no fornecimento de TRANSFERÊNCIA VIA UTI TERRESTRE PARA HOSPITAL COM LEITO EM UTI E, REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA COM CONCENTRADO DE HEMÁCIAS FENOTIPADAS, com a posterior realização do tratamento necessário, se necessário, na rede pública ou privada, em local a critério dos requeridos (podendo inclusive ser realizado fora do Estado de Mato Grosso), e todos os exames e tratamento que forem necessários para o pronto restabelecimento da saúde da Parte Autora.

Desse modo, sobrevindo o óbito da parte autora, não vejo como prosseguir com ação ao argumento de que o pronunciamento do mérito interessa aos herdeiros, uma vez que, como anotado anteriormente, em nada aproveitaria o seu resultado, dado o cunho personalíssimo da demanda.

Em assim sendo, inobstante ao caráter personalíssimo da demanda, ainda foram analisadas expressamente as razões recursais no tocante ao tratamento que deve ser dado à Defensoria Pública, acerca dos honorários de sucumbência, observado o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal.

Dessa forma, a partir da EC nº 80/2014, de 4 de junho de 2014 (sentença proferida em 14-10-2016), a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

De se ressaltar ainda, que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...] (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Nesse mesmo contexto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇAO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INTUITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que por ventura possam existir, não podendo servir de modo algum para correção de apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. Embargos de declaração, mesmo que interposto, exclusivamente , com pretensão de prequestionamento , só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.

(N.U 0006768-66.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Destarte, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021